Tribunal: STJ
Processo: 0717145-87.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676161 - DF (2024/0229978-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: C V L F
ADVOGADO
: SERGIO LUIZ TEIXEIRA - DF064223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: S S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS - DF031570
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL LEVE. RESISTÊNCIA. DESACATO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso
especial com fundamento na Súmula 7/STJ. A defesa sustentava que as teses
deduzidas — insuficiência de provas, inexigibilidade de conduta diversa,
ausência de dolo, erro de subsunção e unicidade delitiva no desacato —
seriam de direito, não exigindo reexame probatório, além de apontar dissídio
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as teses defensivas
apresentadas demandam ou não revolvimento fático-probatório, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ; (ii) verificar se houve impugnação específica
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, requisito
indispensável ao conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insuficiência de provas, a inexigibilidade de conduta diversa e a
ausência de dolo são teses que pressupõem reexame do conjunto probatório,
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. A simples alegação de que o recurso busca apenas nova valoração
jurídica não afasta o óbice da Súmula 7/STJ, sendo necessário demonstrar, de
forma clara e objetiva, a independência entre a controvérsia e os fatos
estabelecidos pelas instâncias ordinárias.
5. A análise da unicidade delitiva no crime de desacato, quando
fundada nas circunstâncias fáticas concretas, igualmente depende do
revolvimento probatório, o que inviabiliza sua apreciação nesta instância.
6. A incidência da Súmula 7/STJ impede também o exame de
eventual dissídio jurisprudencial, dada a necessidade de identidade fática
entre os julgados comparados.
Documento eletrônico VDA51270836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: c8929d9b-5072-473d-9948-358c80c4b601

7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e Súmula 182/STJ.
8. As instâncias ordinárias são soberanas na apreciação das provas, e
o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para a condenação
da agravante pelos crimes de lesão corporal leve (art. 129, CP), resistência
(art. 329, CP) e desacato (art. 331, CP).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51270836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: c8929d9b-5072-473d-9948-358c80c4b601

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676161 - DF (2024/0229978-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: C V L F
ADVOGADO
: SERGIO LUIZ TEIXEIRA - DF064223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: S S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS - DF031570
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL LEVE. RESISTÊNCIA. DESACATO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso
especial com fundamento na Súmula 7/STJ. A defesa sustentava que as teses
deduzidas — insuficiência de provas, inexigibilidade de conduta diversa,
ausência de dolo, erro de subsunção e unicidade delitiva no desacato —
seriam de direito, não exigindo reexame probatório, além de apontar dissídio
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as teses defensivas
apresentadas demandam ou não revolvimento fático-probatório, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ; (ii) verificar se houve impugnação específica
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, requisito
indispensável ao conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insuficiência de provas, a inexigibilidade de conduta diversa e a
ausência de dolo são teses que pressupõem reexame do conjunto probatório,
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. A simples alegação de que o recurso busca apenas nova valoração
jurídica não afasta o óbice da Súmula 7/STJ, sendo necessário demonstrar, de
forma clara e objetiva, a independência entre a controvérsia e os fatos
estabelecidos pelas instâncias ordinárias.
5. A análise da unicidade delitiva no crime de desacato, quando
fundada nas circunstâncias fáticas concretas, igualmente depende do
revolvimento probatório, o que inviabiliza sua apreciação nesta instância.
6. A incidência da Súmula 7/STJ impede também o exame de
eventual dissídio jurisprudencial, dada a necessidade de identidade fática
entre os julgados comparados.
Documento eletrônico VDA51270843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:35
Código de Controle do Documento: ea167e7e-6ed9-4569-9d69-3f75fc099426

7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e Súmula 182/STJ.
8. As instâncias ordinárias são soberanas na apreciação das provas, e
o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para a condenação
da agravante pelos crimes de lesão corporal leve (art. 129, CP), resistência
(art. 329, CP) e desacato (art. 331, CP).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C. V. L. F. contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial sob o argumento de que as
teses defensivas apresentadas – insuficiência de provas, inexigibilidade de conduta
diversa e ausência de dolo – demandariam reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado nesta instância especial. No agravo interposto contra a decisão de
inadmissibilidade, a agravante reiterou que as questões suscitadas envolvem matéria
jurídica, passível de análise em recurso especial. Contudo, a decisão monocrática
entendeu que os fundamentos apresentados foram insuficientes para afastar o óbice da
Súmula 7/STJ, deixando de conhecer o recurso.
No presente agravo regimental, a agravante alega que a decisão combatida
incorreu em
ao aplicar indevidamente a Súmula 7/STJ a questões
error in procedendo
que seriam estritamente jurídicas. Argumenta que a controvérsia posta não exige reexame
de provas, mas sim a reavaliação da correta aplicação da norma penal e processual penal
aos fatos já estabelecidos pelas instâncias ordinárias. Aponta, como exemplos, o erro na
subsunção dos fatos aos tipos penais previstos nos artigos 129, 329 e 331 do Código
Penal, a não aplicação da minorante do artigo 129, § 4o, do mesmo diploma legal, a
incidência da inexigibilidade de conduta diversa e a unicidade delitiva no crime de
desacato, quando direcionado a mais de um agente público no mesmo contexto, tema
sobre o qual haveria divergência jurisprudencial.
A agravante sustenta que as teses apresentadas são de direito e não demandam
revolvimento do conjunto probatório, sendo plenamente viáveis no âmbito do recurso
especial. Alega, ainda, que a impugnação foi específica, tendo indicado de forma clara e
objetiva os fundamentos da inadmissão do recurso especial, além de apontar violação
direta a dispositivos legais e dissídio jurisprudencial quanto à configuração de crime
único no desacato.
Documento eletrônico VDA51270843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:35
Código de Controle do Documento: ea167e7e-6ed9-4569-9d69-3f75fc099426

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a
reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, a determinação do
regular processamento do recurso especial para posterior apreciação pelo colegiado (e-
STJ, fls. 1788-1790).
Oportunizou-se a manifestação do Ministério Público Federal (e-STJ, fls.
1801).
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra-arrazoou o
recurso (e-STJ, fls. 1802-1803).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
1779-1783):
“O recurso especial foi inadmitido com base no óbice prevista na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante se limita a alegar que não se trata
de reexame de provas, mas sim de nova valoração jurídica dos fatos.
Porém, com relação aos pedidos de absolvição por insuficiência probatória e
inexigibilidade de conduta diversa, para transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa
precisa demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático
delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à
revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de que as provas são insuficientes
para quebrar o estado de dúvida, como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-
probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal.
As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar à
conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e provas.
A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório em recurso especial.
Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que o réu é culpado é insuscetível de
modificação nesta Corte, salvo se demonstrada a ocorrência de violação direta de lei federal,
o que não é o caso.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. ATENUANTE
INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
SÚMULA
568/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da alegada
ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta
Corte exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a
violação de lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos
. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
16/4/2024
23/4/2024
grifou-se.)

Documento eletrônico VDA51270843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:35
Código de Controle do Documento: ea167e7e-6ed9-4569-9d69-3f75fc099426

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. SÚMULA 7 DO STJ. DIREITO AO SILÊNCIO E
DE
NÃO
PRODUZIR
PROVA
CONTRA
SI
MESMO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
III. Razões de decidir5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a
condenação, com base nas circunstâncias da prisão em flagrante, no depoimento dos
policiais e no vídeo periciado, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de
arma de fogo.
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir
pela absolvição dos delitos, ou mesmo pela desclassificação do crime de tráfico de
drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado
(...)
pela Súmula 7/STJ.
Teses de julgamento: "1. A Súmula 7 do STJ impede o revolvimento de matéria
fático-probatória, devendo ser mantida a condenação na hipótese em que presentes
. 2. Questões não apreciadas pelo
indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas
Tribunal de origem não podem ser submetidas à apreciação do STJ por ausência de
prequestionamento." (...)
(AgRg no AREsp n. 2.252.241/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
26/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...)
III. Razões de decidir
5. O entendimento desta Corte Superior é que a simples assertiva genérica de
revaloração da prova não é suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
sendo necessário o cotejo com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
6. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial
aventado nas razões do apelo nobre, conforme jurisprudência consolidada.
7. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de
origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento do agravo,
conforme precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A simples alegação de revaloração da prova não afasta o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o exame do
dissídio jurisprudencial. 3. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos da
." (...)
decisão de origem obsta o conhecimento do agravo
(AREsp n. 2.739.086/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
, grifou-se.)
18/2/2025
25/2/2025

E, por consequência, “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III,
do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia” (AgRg no AREsp n. 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/3/2023
13/3/2023
A leitura integral do acórdão recorrido demonstra que a condenação da agravante se
fundamenta em análise criteriosa das provas, e as teses defensivas não se vinculam à
incorreta aplicação do direito federal, senão à valoração do conjunto probatório realizada
pelas instâncias ordinárias, o que não comporta recurso especial.
O agravo, portanto, deixa de indicar, com clareza e objetividade, a desnecessidade do
reexame dos fatos e das provas.
No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público Federal:
Documento eletrônico VDA51270843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:35
Código de Controle do Documento: ea167e7e-6ed9-4569-9d69-3f75fc099426

“Entretanto, para acolhimento do recurso, imperioso seria que se procedesse ao reexame
de circunstâncias inerentes ao caso concreto, já que as pretensões deduzidas nas razões
recursais se referem à absolvição dos crimes de lesão corporal, resistência e desacato, por
falta de provas, e demandam análise de circunstâncias de cunho fático-probatório e
subjetivo do caso concreto, o que é vedado no recurso especial (súmula 7/STJ).” (e-STJ fls.
1772)

Por esses fundamentos, na forma do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.
Publique-se. Intime-se.”

Constata-se que a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial interposto por C.V.L.F., mantendo a inadmissão do recurso especial com
fundamento na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A agravante buscava a reforma de sua condenação pelos crimes de lesões
corporais leves (art. 129 do Código Penal), resistência (art. 329 do Código Penal) e
desacato (art. 331 do Código Penal), alegando que as questões suscitadas no recurso
especial eram de natureza jurídica e não demandavam reexame de provas. Contudo, a
decisão entendeu que as teses defensivas, como a insuficiência probatória e a
inexigibilidade de conduta diversa, exigiriam o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado nesta instância.
Além disso, a decisão agravada destacou que a condenação da agravante foi
fundamentada em análise criteriosa das provas pelas instâncias ordinárias, não havendo
demonstração de violação direta de lei federal. Ressaltou-se, ainda, que a simples
alegação de revaloração das provas não é suficiente para afastar o óbice da Súmula 7
/STJ, sendo necessário demonstrar, de forma clara e objetiva, a desnecessidade de
reexame dos fatos. Por fim, concluiu-se que a falta de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial também obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182/STJ.
Todos esses fundamentos, criteriosamente expostos na decisão agravada
acima reproduzida, estão em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não conseguindo a defesa infirmá-los.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51270843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:35
Código de Controle do Documento: ea167e7e-6ed9-4569-9d69-3f75fc099426

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0229978-6
AREsp 2.676.161 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07171458720228070001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C V L F
ADVOGADO
: SERGIO LUIZ TEIXEIRA - DF064223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: S S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS - DF031570
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Leve
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C V L F
ADVOGADO
: SERGIO LUIZ TEIXEIRA - DF064223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: S S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS - DF031570
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542245551650308344230@
2024/0229978-6 - AREsp 2676161 Petição : 2025/0042124-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:19:43
Código de Controle do Documento: 4960F4B6-AA50-4D45-92D4-F1C03D5C87AC